Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-87.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS (ALUGUEL DE VEÍCULO E TRANSPORTE). NEXO CAUSAL. PROVA DO PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ocasionado por culpa exclusiva da recorrente que efetuou manobra imprudente de conversão à esquerda, vindo a interceptar a trajetória do recorrido que trafegava regularmente pela via preferencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a examinar o pedido atinente a indenização por danos materiais referentes a aluguel de veículo e transporte, que o recorrente reputa improcedentes ante o possível rompimento do nexo causal, além de inexistência de prova do período de indisponibilidade do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota fiscal de ID 81378232 comprova que o recorrido efetuou o pagamento dos reparos de seu veículo somente no dia 10/4/25, o que comprova suficientemente que até tal data ficou privado do uso do aludido bem; assim, resta evidenciado o prejuízo e o nexo causal dele decorrente.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por suas próprias razões; sem custas e sem honorários, ante a inexistência de contrarrazões.